Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E\OU OMISSÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. A liquidação de sentença não constitui processo autônomo, mas simples fase destinada a conferir liquidez à sentença de natureza condenatória.

3. No caso, não há contradição na parte dispositiva do acórdão que deva ser sanada, pois não são devidos honorários advocatícios na liquidação provisória da sentença, pois o rol do artigo 85, § 1o, do CPC não contempla os incidentes.

4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.